Tribunal: TJDFT
Processo: 0707546-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707546-30.2022.8.07.0000 RECORRENTES: ZENAR MUNDIM, ZILAH MUNDIM DE SOUZA, ZIONE MUNDIM DE GODOY, MARCO ANTÔNIO MUNDIM, TITO LÍVIO MUNDIM, ANDRÉ MUNDIM DE SOUZA, ESPÓLIO DE JOSÉ MARIA MUNDIM RECORRIDA: MARIA ANAJARA GARCIA MUNDIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DECADÊNCIA DO ITCMD. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DO INVENTÁRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao princípio da dialeticidade quando o recorrente enfrenta especificadamente todos os fundamentos da decisão recorrida e declina as razões pelas quais considera que deve ser reformada. 2. Embora os artigos 630 a 638 do CPC autorizem o juízo do inventário avaliar o acervo hereditário e o cálculo do tributo, não se extrai daí a competência para solucionar questões relacionadas ao ITCMD incidente sobre bens imóveis, especialmente àquele situado em outra unidade da federação. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. Unânime. Os recorrentes alegam ter o acórdão recorrido negado vigência aos artigos 612, caput e §2o, e 638, caput e §§ 1o e 2o, ambos do Código de Processo Civil, porque o juízo do inventário (submetido ao rito comum/ordinário) é competente para decidir sobre a decadência do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), desde que a Fazenda Pública do Estado de Goiás seja previamente ouvida. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial mediante a mera reprodução de diversas ementas de julgados do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto às indicadas contrariedades aos artigos 612, caput e §2o, e 638, caput e §§ 1o e 2o, ambos do CPC. Isso porque a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015